Tribunal: TJBA
Processo: 8040926-03.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040926-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FERNANDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

08

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. 1) ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E O
MODUS OPERANDI
. PACIENTE QUE, AGINDO EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS COM OUTROS TRÊS COMPARSAS, TERIA SEQUESTRADO A VÍTIMA, VISANDO A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE RESGATE.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.

2)
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE, JÁ QUE O REQUERIMENTO MINISTERIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI AVALIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, FUDAMENTADAMENTE, A DECRETOU. 3)
NULIDADE DECORRENTE DA

AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA QUANTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA QUE FOI CIENTIFICADA PREVIAMENTE A RESPEITO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO
PARQUET
.

4
)
AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO,
BEM COMO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE. LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS, CONCLUINDO PELA INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE, CASO REALMENTE NECESSÁRIO, PODERIA TER SIDO PROVIDENCIADO PELA PRÓPRIA DEFESA, QUE TEM ACESSO AO PACIENTE NO CÁRCERE. 5
)
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESSA EXTENSÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8040926-03.2022.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia

e como paciente Fernando de Jesus Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia,
em conhecer parcialmente do presente
Habeas Corpus
, denegando a ordem na parte conhecida
, na esteira das razões explanadas no voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR